Tribunal: TJBA
Processo: 8110796-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8110796-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO CONCEICAO AZEREDO

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR SIMULAÇÃO DE ARMA E INTIMIDAÇÃO VELADA. CRIME TENTADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO MATERIAL AFASTADO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM COMPATIBILIZAÇÃO AO NOVO REGIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LEONARDO CONCEIÇÃO AZEREDO contra sentença que o condenou pela prática de dois roubos simples a penas unificadas, pelo concurso material, em 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença por vício de fundamentação na negativa do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu o redimensionamento da pena, com aplicação no mínimo legal e incidência da atenuante da confissão espontânea, a desclassificação da conduta para furto, o reconhecimento da tentativa, a alteração do regime inicial e a concessão do direito de recorrer em liberdade. O voto reconhece a higidez da sentença quanto à custódia cautelar, afasta as teses de desclassificação e tentativa, não conhece do pedido de fixação da pena no mínimo legal por ausência de interesse recursal, mantém a pena-base no mínimo legal, reconhece de ofício a continuidade delitiva em substituição ao concurso material, redimensiona a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, altera o regime inicial para o semiaberto e compatibiliza a prisão preventiva com o novo regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea na negativa do direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a prova produzida em juízo comprova a autoria e a materialidade dos roubos imputados ao apelante; (iii) determinar se os fatos devem ser desclassificados para furto, diante da alegação de inexistência de grave ameaça; (iv) definir se incide a causa de diminuição da tentativa; (v) estabelecer se o pedido de fixação da pena no mínimo legal pode ser conhecido e se a atenuante da confissão espontânea autoriza redução aquém do mínimo legal; (vi) determinar se a hipótese é de concurso material ou de continuidade delitiva, bem como o regime inicial cabível e a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado sentenciante fundamenta de modo idôneo a negativa do direito de recorrer em liberdade ao destacar que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, que os delitos foram praticados em momentos distintos mediante grave ameaça e que a custódia é necessária para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e seguintes do CPP.

A discordância da defesa com a conclusão adotada na sentença não configura nulidade, porque a decisão expõe fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da prisão cautelar.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Entrega e pelos demais elementos documentais coligidos aos autos.

A autoria delitiva resulta da prova oral produzida sob contraditório, composta pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e pela confissão parcial do réu.

A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente entre si e corroborada pelos demais elementos de prova, razão pela qual serve de base segura para a reconstrução da dinâmica delitiva.

Os depoimentos dos policiais militares são meios idôneos de prova quando prestados em juízo, sob contraditório, e em consonância com o restante do acervo probatório, inexistindo elementos concretos que comprometam sua credibilidade.

Eventuais imprecisões sobre aspectos acessórios da diligência não infirmam a prova da autoria, porque não atingem o núcleo da imputação nem desconstituem a coerência global da narrativa acusatória.

O próprio apelante confessa parcialmente os fatos ao admitir que praticou a subtração dos aparelhos celulares, ainda que negue a grave ameaça, o que reforça a conclusão sobre a autoria.

A distinção entre furto e roubo repousa na presença de violência ou grave ameaça, sendo suficiente, para a configuração do art. 157 do Código Penal, conduta apta a intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência.

As vítimas narram de forma firme que o apelante se aproximou em motocicleta, abordou-as em contexto de vulnerabilidade, exigiu a entrega dos celulares e fez menção de estar armado, além de verbalizar ameaças, o que evidencia grave ameaça bastante para caracterizar o roubo.

A simulação do porte de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, ainda que não haja exibição ostensiva de arma nem agressão física efetiva.

A grave ameaça no roubo pode ocorrer de forma velada ou circunstancial, desde que produza temor concreto na vítima e viabilize a subtração patrimonial.

A tese desclassificatória não prospera porque o conjunto probatório demonstra que as vítimas entregaram os bens por medo e coação, e não por mera surpresa ou clandestinidade típicas do furto.

A causa de diminuição da tentativa não incide porque, nos crimes patrimoniais, a consumação ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso e mesmo com recuperação imediata do bem.

No caso concreto, os aparelhos subtraídos foram apreendidos em poder do réu após os fatos, circunstância que revela a consumação dos roubos e afasta a forma tentada, segundo a teoria da amotio adotada pela jurisprudência.

O pedido de fixação da pena no mínimo legal não é conhecido, porque a sentença já fixou a pena-base de cada roubo em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

Mantém-se a pena-base no mínimo legal, também porque qualquer exasperação em apelação defensiva exclusiva configuraria reformatio in pejus.

A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida ainda que a confissão seja parcial, quando utilizada para formar o convencimento condenatório, mas não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

A sentença incorre em equívoco ao aplicar concurso material, porque os dois roubos foram praticados na mesma data, em curto intervalo de tempo, na mesma região e mediante idêntico modo de execução, o que evidencia unidade de contexto e continuidade entre as condutas.

Estão presentes os requisitos objetivos da continuidade delitiva, consistentes na mesma espécie de crime, proximidade temporal, espacial e similitude do modus operandi, bem como o liame subjetivo revelador de desdobramento de uma mesma resolução criminosa.

Reconhecida a continuidade delitiva de ofício, afasta-se o cúmulo material e aplica-se a exasperação de 1/6, fração adequada à prática de dois delitos.

A pena total deve ser redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial deve ser alterado para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal e com a nova pena fixada.

O período de custódia anterior à sentença não altera o regime inicial de cumprimento de pena no caso concreto.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade porque respondeu preso a toda a instrução, permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva e não surgiu fato novo capaz de afastar os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Alterado o regime inicial para o semiaberto, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com esse novo regime de cumprimento, sem revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando a sentença apresenta fundamentação concreta, o réu permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os requisitos da prisão preventiva. 2. A palavra das vítimas, corroborada pelos depoimentos policiais e pela confissão parcial do acusado, comprova a autoria e a materialidade em crimes patrimoniais. 3. A simulação de arma de fogo e a intimidação apta a gerar temor concreto configuram grave ameaça e caracterizam o crime de roubo. 4. O roubo consuma-se com a inversão da posse da res, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata do bem, o que afasta a tentativa. 5. O pedido de fixação da pena no mínimo legal não deve ser conhecido quando a sentença já adota esse patamar, por ausência de interesse recursal. 6. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 7. A prática de dois roubos da mesma espécie, na mesma data, em curto espaço de tempo, na mesma área e com idêntico modus operandi autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva. 8. Reconhecida a continuidade delitiva em lugar do concurso material, a pena deve ser redimensionada com exasperação de 1/6 quando há duas infrações. 9. A alteração do regime inicial para o semiaberto não implica, por si só, concessão do direito de recorrer em liberdade, devendo a prisão preventiva ser compatibilizada com o novo regime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, parágrafo único, 33, § 2º, b, 59, 65, III, d, 68, 69, 71 e 157, caput. CPP, arts. 312, 313 e 387, § 1º. Súmula 231 do STJ. Súmula 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 186341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023. STJ, HC 661055/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021. STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.05.2012, DJe 22.05.2012. STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022. STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024. TJBA, Apelação 0540504-12.2019.8.05.0001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, publ. 13.08.2025. STJ, HC 229221/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015. STJ, AREsp 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. STJ, AgRg no HC 561.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020. STJ, AgRg no HC 920253/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024. STF, HC 253324/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14.04.2025, publ. 25.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110796-30.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEONARDO CONCEICAO AZEREDO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do apelo,
e, na extensão conhecida,
DE OFÍCIO
, reconhece-se a causa de aumento do crime continuado e redimensiona-se a pena total para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa,

dando-se
PROVIMENTO PARCIAL
, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, compatibilizando-se a preventiva com o novo regime de cumprimento de pena
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.